Tribunal: TJMT
Processo: 0044749-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044749-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 02.378.932/0001-06 (APELADO), NERY MOREIRA SALAZAR - CPF: 104.239.581-00 (APELADO), ROSIMEIRE EMILIO FARIAS - CPF: 884.465.901-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CPC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0044749-45.2013.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA –ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0044749-45.2013.8.11.0041, extinta com amparo no art. 487, II, e art. 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição (ID no 126869885 - págs. 1-9).

O Apelante aduz que, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída à instituição financeira, o qual sempre cumpriu com todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que a demora na citação ocorreu porque a parte Apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco Apelante, violando a boa-fé objetiva, o que impõe a observância dos deveres anexos do contrato, os quais podem ser resumidos nos seguintes valores: proteção, lealdade, informação e cooperação.

Acrescenta que, a demora na citação, também ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço dos Apelados, a dificuldade de localização de seus paradeiros, já que não mantiveram seu cadastro atualizado junto ao Banco Apelante.

Destaca que deve se reconhecer a interrupção da prescrição com retroação dos efeitos pela incidência do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, e da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que os Tribunais e o Superior Tribunal de Justiça exigem a intimação pessoal do credor para que configure a prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso (ID no 126869887 - págs. 1-17).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Em Juízo de admissibilidade recursal, verifico que a interposição da apelação foi manejada dentro do prazo legal, possuindo o Apelante legitimidade e ostentando a condição de parte sucumbente, preenchendo os demais requisitos previstos da lei processual vigente. Assim sendo, recebo o apelo em seu efeito suspensivo, conforme estatuído no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

O Apelante insurge-se contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do seu direito e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva,
haja vista a ocorrência da prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Pois bem. O cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação do réu nos prazos assinados pelo CPC.

A presente ação é lastreada no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex Fixo, operação no 236.305.690 (ID no 126869881), pretensamente firmado em 29/10/2012, entre o banco Apelante e a parte Apelada, no valor à época de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, trata-se de cobrança de dívida líquida constante de documento particular que se sujeita a prescrição quinquenal disciplinada pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, o marco prescricional é o seu vencimento, ocorrido em 24/10/2013 (ID no 126869881 - pág. 37).

Verifica-se que a demanda foi ajuizada em 21/10/2013 (ID no 126869881 - pág. 2), ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional. Contudo, a regra processual estabelece como ônus do Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 240, §§ 1o a 4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação .

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1 o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei)

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional dá-se com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Constata-se que do ajuizamento da ação (21/10/2013) até a prolação da sentença (27/01/2022), transcorreram mais de 08 (oito) anos sem que o autor desincumbisse do seu ônus.

Vale lembrar que em decisão interlocutória datada de 02/07/2021 foi determinada a intimação do exequente para que se manifestasse sobre eventual prescrição pelo fato de que até aquela data não havia acontecido a citação dos requeridos (ID no 126869882 - pág. 3).

Em petição de ID no 124014658 - págs. 1-9 o autor ressaltou as diversas diligências na tentativa de localização da parte ré, e, por fim, pediu o prosseguimento da ação. Entretanto, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição.

Como é cediço, a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, a prescrição se perfectibilizou (
24/10/2013
– marco inicial, última parcela – prescrição quinquenal –
24/10/2018
), não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição.

Desse modo, não tendo a parte ré sido citada nos prazos dos dispositivos citados anteriormente, a contagem do prazo prescricional é retomada do ponto em que parou, qual seja, do despacho que determinou a citação, ou seja, 27/11/2013, independentemente de ter sido o exequente diligente.

Não obstante o esforço empreendido pelo apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas as vezes que acionado, atendeu prontamente. Registro que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, tendo sido utilizados todos os meios disponíveis para localização dos executados. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida dos devedores, é evidente a consumação da prescrição direta do título que se funda a ação,
mostrando-se dispensada a intimação prévia da parte interessada no caso concreto
.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.”
(TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I – Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III – Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Nessa perspectiva, a pretensão do recorrente encontra-se indubitavelmente abarcada pela prescrição, como bem apontou a MM. Magistrado
a quo
.

Razão disso,
voto pelo não provimento ao recurso
, mantendo a sentença apelada por seus próprios termos.

Custas pelo Apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve arbitramento na sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022